Tribunal: TJES
Processo: 0008605-10.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008605-10.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: PAULO SERGIO COSTA POLONINI
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA SEGURADORA – IMPROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONVÊNIO- READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM RAZÃO DA IRRISORIEDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Alega o
apelante que a fixação dos honorários sucumbenciais como se mostra, é exorbitante e quase igual à condenação principal, haja vista que, no caso vertente, observa-se que a causa não exigiu labor e tempo extraordinários do patrono e, tampouco, exigiu elevado grau de zelo do profissional, de forma que resta a necessidade de modificação da condenação.

2 – É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que: ”Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso(...)."(AgRg no Ag 870091, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4ª TURMA, Data de Julgamento; 20/11/2007, Data da Publicação/Fonte: DJ 11/02/2008 p.106). Nesse sentido o Enunciado n° 16 das Turmas Recusais do Espírito Santo: "A demanda para recebimento de indenização do seguro obrigatório poderá ser ajuizada em face de qualquer das seguradoras participantes do convênio a época de sua propositura, bem como das que tenham sido acionado para liquidação administrativa do sinistro quando ainda figuravam no mencionado convênio.

3 - Quanto aos pedidos relativos à readequação da distribuição da verba sucumbencial, entende-se que os casos em que se pretende o recebimento de seguro DPVAT, o valor indicado na exordial não se apresenta como um limitador, cabendo ao Magistrado, com base na interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados e, também, nas provas dos autos, em especial a pericial, aferir o grau de invalidez do segurado.

4 - Ao elaborar seus pedidos
o autor requereu no item “
d)
Subsidiariamente, requer seja a seguradora demandada condenada proporcionalmente ao grau da debilidade reconhecida pelo DML, com a aplicação da Lei n° 6.194/74 em vigor na época do sinistro.”, sem especificar o valor que pretendia receber, não havendo que se falar em sucumbência mínima, ou mesmo em sucumbência recíproca.

5 - Tampouco há que se falar em fixação da verba honorária na forma do art. 85, §2º do CPC, porquanto o valor da condenação se revela irrisório, sendo correto o arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85, § 8º, do CPC, e o montante arbitrado pelo Juízo em R$ montante arbitrado pelo Juízo em R$ 2.706,24 (dois mil, setecentos e seis reais e vinte e quatro centavos) se revela adequado à remuneração dos patronos do apelado.

6 - Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S.A e

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
em face da r. sentença, proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
PAULO SÉRGIO COSTA POLONINI

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar à parte autora a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) corrigidos desde o pagamento a menor, com juros moratórios desde a citação e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.706,24 (dois mil, setecentos e seis reais e vinte e quatro centavos), nos termos do art.85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, ser indevida a condenação à Banestes Seguros S.A, já que é a Seguradora Líder quem representa os Consórcios no pagamento das indenizações, não havendo qualquer razão para se manter a Ré(Banestes Seguros) no polo passivo, devendo a ação ser extinta, sem analise do mérito, na forma do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, por faltar uma das condições da ação, qual seja,
legitimatio ad causam.

Alega o
apelante que a fixação dos honorários sucumbenciais como se mostra, é exorbitante e quase igual à condenação principal, haja vista que, no caso vertente, observa-se que a causa não exigiu labor e tempo extraordinários do patrono e, tampouco, exigiu elevado grau de zelo do profissional, de forma que resta a necessidade de modificação da condenação.

Requer o apelante em suas razões a reforma da r. sentença para adequar a fixação dos honorários de sucumbência para que sejam em, no máximo, 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em seus pedidos requer a recorrente que seja provido o presente Recurso de Apelação, a fim de haja reversão da sucumbência e condenação da Apelada em relação aos honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a julgá-los conjuntamente.

Eminentes Pares, a questão versada no presente recurso é singela, apontando a apelante, inicialmente, ser a Banestes Seguros S/A parte ilegítima para figurar na presente demanda, entendendo que, a Seguradora Líder, segunda requerente, é que detém legitimidade para figurar no polo passivo.

Acerca deste tema o juízo primevo na sentença objurgada entende que tal matéria (ilegitimidade passiva da primeira apelante) já fora devidamente enfrentada na Audiência de Conciliação, nos seguintes termos: [...]”Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso(...)."(AgRg no Ag 870091, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4ª TURMA, Data de Julgamento; 20/11/2007, Data da Publicação/Fonte: DJ 11/02/2008 p.106). Por oportuno, vale trazer, ainda, à colação o Enunciado n° 16 das Turmas Recusais do Espírito Santo, que firmou idêntico posicionamento, nos seguintes termos "A demanda para recebimento de indenização do seguro obrigatório poderá ser ajuizada em face de qualquer das seguradoras participantes do convênio a época de s
ua propositura, bem como das que tenham sido acionado para liquidação administrativa do sinistro quando ainda figuravam no mencionado convênio.

Diante de tema tão debatido, inexiste celeuma acerca do mesmo, não merecendo reparo a sentença objurgada, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda a apelada BANESTES SEGUROS S.A.

Quanto aos pedidos relativos à readequação da distribuição da verba sucumbencial, tampouco assiste razão à recorrente.

Isso porque, nos casos em que se pretende o recebimento de seguro DPVAT, o valor indicado na exordial não se apresenta como um limitador, cabendo ao Magistrado, com base na interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados e, também, nas provas dos autos, em especial a pericial, aferir o grau de invalidez do segurado.

Ademais, infere-se à fl. 05 da inicial, que ao elaborar seus pedidos, o autor requereu no item “d)Subsidiariamente, requer seja a seguradora demandada condenada proporcionalmente ao grau da debilidade reconhecida pelo DML, com a aplicação da Lei n° 6.194/74 em vigor na época do sinistro.”

Neste sentido é o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a seguradora ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.(AgInt no AREsp n. 1.766.427/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes.

3. No caso, a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.

(AgInt no REsp n. 1.666.102/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Quanto a fixação da verba honorária na forma do art. 85, §2º do CPC, melhor razão não assiste à recorrente.

Isso porque, o valor da condenação é irrisório, sendo correto o arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85, § 8º, do CPC, e o montante arbitra
do pelo Juízo em R$ 2.706,24 (dois mil, setecentos e seis reais e vinte e quatro centavos) se revela adequado à remuneração dos patronos do apelado.

Assim, firme nas razões expostas, conheço o recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Considerando o total desprovimento do apelo, mas tendo em vista que os honorários já foram fixados em patamar máximo, deixo de majorar a verba honorária fixada na sentença a teor do que dispõe art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.